Tribunal: TJES
Processo: 5026287-06.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026287-06.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLI SPADETI OST
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5026287-06.2025.8.08.0012.

RECORRENTE
:
MARLI SPADETI OST.

RECORRID
O
:
BANCO BMG SA.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 19085985.

Contrarrazões em Id. 19085988.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Defiro, ainda, os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALTERAÇÃO DA NARRATIVA FÁTICA EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO E VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO REGULAR PELO BANCO. JUNTADA DE TERMO ASSINADO E COMPROVANTE DE DEPÓSITO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARLI SPADETI OST em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais movida em desfavor do BANCO BMG S/A, na qual a autora alegou expressamente que jamais contratou ou autorizou a realização de qualquer empréstimo consignado em seus benefícios previdenciários, apontando como indevidos e abusivos os descontos mensais efetuados em sua folha de pagamento sob a rubrica de Reserva de Margem Consignável (RMC) vinculada a um cartão de crédito que desconhece, motivo pelo qual requereu a declaração de nulidade do negócio jurídico, o cancelamento definitivo das cobranças, a restituição em dobro dos valores subtraídos e a condenação da instituição financeira ao pagamento de reparação por danos extrapatrimoniais.

O juízo de primeiro grau julgou totalmente improcedente a pretensão autoral sob o fundamento de que o banco réu logrou comprovar a regularidade da contratação por meio de termo de adesão assinado e comprovante de disponibilização do crédito, ensejando a interposição do recurso inominado de ID 19085985, no qual a recorrente sustenta que sua real intenção era celebrar um contrato de empréstimo consignado convencional e não aderir à modalidade de cartão de crédito com RMC, pugnando pela reforma integral do julgado sob o argumento de que foi induzida em erro substancial decorrente da flagrante violação aos deveres de informação e transparência previstos na legislação consumerista.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar, sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, se houve falha na prestação do serviço bancário decorrente da violação aos deveres correlatos de informação adequada, clara e transparente na contratação de cartão de crédito rotativo com Reserva de Margem Consignável (RMC), induzindo a consumidora idosa em erro substancial quanto à real natureza do produto financeiro fornecido, a fim de verificar a subsistência de vício de consentimento apto a ensejar a declaração de inexistência do vínculo obrigacional, o cancelamento definitivo dos descontos em folha, o cabimento da repetição do indébito em dobro e o dever de indenizar por danos extrapatrimoniais

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Inicialmente, impõe-se destacar uma evidente contradição e alteração na narrativa fática da recorrente que inviabiliza o acolhimento de sua pretensão. Na petição inicial, a autora sustentou de forma peremptória que jamais havia contratado ou autorizado qualquer empréstimo consignado ou descontos em seus benefícios previdenciários.

Contudo, em sede de recurso inominado, modificou substancialmente o seu discurso ao admitir que possuía a intenção de contratar um empréstimo consignado convencional, insurgindo-se apenas contra a modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC).

Essa nítida mutação da causa de pedir em ambiente recursal configura inovação vedada pelo ordenamento jurídico e manifesta violação ao princípio da boa-fé objetiva, especificamente sob a vertente do
venire contra factum proprium
(proibição de comportamento contraditório), conforme estabelece o artigo 422 do Código Civil:

"Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé."

Ademais, o artigo 329 do Código de Processo Civil consagra o princípio da estabilização da lide, impedindo a alteração dos elementos objetivos da demanda após a citação e o saneamento do processo.

Superada a questão do comportamento contraditório da recorrente, os fundamentos adotados pelo juízo de origem alinham-se perfeitamente às provas produzidas nos autos, tendo em vista que a instituição financeira ré desincumbiu-se a contento do seu ônus probatório, demonstrando a perfeita regularidade do negócio jurídico.

O banco colacionou aos autos o termo de adesão devidamente assinado pela consumidora, acompanhado do respectivo comprovante de disponibilização do crédito diretamente na conta corrente de sua titularidade, além de faturas mensais detalhadas que demonstram a efetiva utilização do serviço.

Desse modo, resta plenamente comprovada a ciência e a anuência da autora em relação ao produto financeiro fornecido, o que afasta qualquer alegação de vício de consentimento ou de violação ao direito de informação. O recurso interposto, portanto, não comporta provimento, impondo-se a integral manutenção da sentença de primeiro grau (ID 19085984).

IV – DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em virtude da sucumbência recursal,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, por ser a recorrente detentora do benefício da gratuidade da justiça, a exigibilidade de tais verbas resta
SUSPENSA
, nos exatos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)